Tribunal: TJPA
Processo: 0814273-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814273-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDREA FERREIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Deficiência na instrução do writ. Ausência de peças essenciais. Impossibilidade de conhecimento da impetração. Inviabilidade da via eleita.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, que alega ter sido sua prisão preventiva decretada por Juízo territorialmente incompetente para tanto, além de sustentar inexistirem provas da autoria e da materialidade delitiva, bem como ausência de fundamentação à medida extrema contra ela proferida, e ainda, que possui direito de responder ao processo em liberdade por ser mãe de filhos menores. Não foram juntadas aos autos peças essenciais à análise do pedido, como a decisão que decretou a prisão preventiva e documentos que demonstrem a submissão dos pleitos ao juízo de origem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é possível o conhecimento do habeas corpus diante da ausência de peças essenciais à sua instrução;
(ii) se a alegação de ausência de provas aptas a justificar a prisão preventiva pode ser analisada pela via estreita do
manda
mus;
(iii) se há ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. Razões de decidir
3. A ausência de peças indispensáveis, como a decisão que decretou a prisão preventiva e documentos que demonstrem prévia análise dos pleitos pelo juízo de origem, impede o conhecimento da impetração por configurar instrução deficiente.
4. A alegação de ausência de provas exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Habeas corpus não conhecido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Tiago Mendes Lopes em favor de
Andrea Ferreira de Sousa
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara de Crime Organizado da Comarca de Belém.

Narra o impetrante estar a paciente sendo acusada de integrar facção criminosa, pelo que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Organização Criminosa de Belém, do qual alega incompetência territorial para processar o feito, além de argumentar inexistirem nos autos originários provas da materialidade e da autoria delitiva da coacta, que, por sua vez, faz jus ao direito de responder a respectiva ação penal em liberdade, em razão de ser mãe de filhos menores de idade.

Alega ainda, estar desfundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, pois inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que, em liberdade, a coacta ofereceria qualquer risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual, mormente porque possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente salvo-conduto em favor da paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos pela então plantonista, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu não se enquadrar o feito nas hipóteses sujeitas ao regime de plantão judicial, determinando o seu encaminhamento à regular distribuição, cabendo a relatoria ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, o qual se encontrava afastado de suas atividades judicantes, pelo que foram os autos redistribuídos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que, por sua vez, apontou minha prevenção para processar e julgar o presente feito.

Tendo sido certificado o meu afastamento em razão de licença saúde, retornaram os autos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, o qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que as apresentou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ,
e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de inexistirem nos autos originários provas da autoria e da materialidade delitiva capazes de autorizar a medida extrema imposta à paciente, tem-se ser matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável da estreita via cognitiva do
mandamus,
visto que não suporta a dilação probatória para tanto, de sorte a sequer merecer ser alegação conhecida.

De igual modo, não há como se conhecer do argumento referente à suposta ausência de competência da autoridade judicial que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como à ausência de fundamentação do referido
decisum,
e ainda ao suposto direito da coacta responder em liberdade a ação penal em comento, em razão de ser mãe de filhos menores de idade, isso porque, o impetrante deixou de trazer aos autos do presente
mandamus
a decisão que decretou a medida extrema guerreada, tampouco comprovou ter sido submetido ao magistrado de primeiro grau a análise do último pleito supramencionado, medida necessária para afastar possível supressão de instância por parte desta Corte Superior.

Acerca da impossibilidade de conhecimento do
writ
nos moldes acima descritos,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS Nº 403.850 - PE (2017/0142751-0)
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER

(...)

Decido. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. Não é, contudo, o caso dos autos.
Isto porque a deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do writ. Com efeito, olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a segregação cautelar e determinou a realização das interceptações telefônicas inquinadas de ilegais pela defesa. A apontada deficiência de instrução impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ.
Sobre o tema: "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROFERIU SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] III -
Por outro lado, não se pode conhecer do recurso no que tange à ausência de fundamentação do decreto de prisão, haja vista a ausência de cópia da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como da que indeferiu o pedido de revogação da segregação
.

(...)

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. P. e I. Brasília (DF), 31 de agosto de 2017. Ministro Felix Fischer Relator

(STJ - HC: 403850 PE 2017/0142751-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 08/09/2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, devido à não apresentação no momento da impetração das peças necessárias à integral compreensão do feito,
não pode ser conhecida a presente impetração,
sendo patente que o
impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer a lume as provas imprescindíveis ao conhecimento desta Seção de Direito Penal, obstando assim, a análise das alegações
formuladas neste
writ.

Pelo exposto,
não conheço

o presente Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém, 28/08/2025